Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-06.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006418-06.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAUANE APARECIDA BORGES GOMES TELES - CPF: 065.612.521-79 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SÚMULA 29 DA TRU - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a parte recorrida alega desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

De início, afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Não assiste razão à parte recorrente.

Do extrato anexado à inicial (id 180493453) depreende-se que há anotação posterior à discutida neste processo, da qual não há informação de que é objeto de questionamento.

A Súmula 29 da TRU de Mato Grosso dispõe:

“
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.” (Aprovada em 05/06/2023)

Portanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa
, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023